Tribunal: TJDFT
Processo: 0722191-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722191-94.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO SIMOES FREJAT RECORRIDO: VITORIA HELENA VILELA AZEVEDO MUNIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de instrumento – Execução - Penhora de imóvel e veículo - Credor preferencial - Depositário. 1. Eventual crédito preferencial de outro credor não inibe penhoras posteriores nem a expropriação do bem, resguardando-se o direito de preferência. 2. O CPC 840, II, e § 2o não têm caráter absoluto, e, em assim sendo, para atenuar a onerosidade suportada pelo devedor (CPC 805), ele pode ser depositário do veículo penhorado, salvo motivo relevante que desaconselhe essa opção. O recorrente aponta violação ao artigo 186 do Código Tributário Nacional, sustentando ser devida a oitiva da Fazenda Pública do DF para que tome conhecimento de que seus créditos estão perdendo a prioridade, diante da decisão que determina a penhora de bens sem sua prévia comunicação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 186 do Código Tributário Nacional, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.976.663/RJ (relator Ministro Raul Araújo, DJe de 29/6/2022). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024